Tribunal: TJMT
Processo: 1006561-69.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006561-69.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ADAO DELGADO DA SILVA JUNIOR - CPF: 059.971.101-92 (ADVOGADO), TAMIZIA EVANGELISTA DOS SANTOS - CPF: 038.041.061-37 (INTERESSADO), JUIZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA (IMPETRADO), ADAO DELGADO DA SILVA JUNIOR - CPF: 059.971.101-92 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO DA COSTA SOUSA - CPF: 612.044.583-83 (TERCEIRO INTERESSADO), TAMIZIA EVANGELISTA DOS SANTOS - CPF: 038.041.061-37 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
RECORRER EM LIBERDADE
.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE MANTEVE A SUA SEGREGAÇÃO CAUTELAR E DOS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. SUBSIDIARIAMENTE A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR. GENITORA DE 01 (UMA) FILHA MENOR DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS (PRIMARIEDADE, BONS ANTECEDENTES, RESIDÊNCIA FIXA E OCUPAÇÃO).

DIFICULDADE DE ACESSO ENTRE A PACIENTE E SUA FILHA MENOR, ANTE A DISTÂNCIA DO LOCAL QUE ESTÁ PRESA E IMPOSSIBILIDADE DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS BÁSICOS NA UNIDADE PRISIONAL PELA GENITORA DA PACIENTE, POIS OS MERCADINHOS NO INTERIOR DAS UNIDADES PRISIONAIS FORAM FECHADOS.
HABEAS CORPUS
PRECEDENTE.
CONHECIMENTO EM PARTE
. CONHECIMENTO DA
DECLARAÇÃO DA AVÓ MATERNA SOBRE AS DIFICULDADES EM CUIDAR DA FILHA DA PACIENTE, AS DIFICULDADES ENFRENTADAS PELA PROLE DA PACIENTE EM VISITÁ-LA, E PELA GENITORA EM LEVAR OS PRODUTOS BÁSICOS ATÉ A CADEIA FEMININA DE NOVA XAVANTINA/MT
. DESCABIMENTO. DECLARAÇÃO UNILATERAL. FORÇA PROBANTE INSUFICIENTE. TRÁFICO REALIZADO NA RESIDÊNCIA DA PACIENTE. NÃO É POSSÍVEL REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA EM RAZÃO DA DISTÂNCIA ENTRE A UNIDADE PRISIONAL EM QUE SE ENCONTRA A PACIENTE E A CIDADE DE SEUS FAMILIARES. ESTADO DE MATO GROSSO GARANTIU AO FORNECIMENTO DOS ITENS ESSENCIAIS PARA A HIGIENE E BEM-ESTAR DOS DETENTOS. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.

I. Caso em exame

Impetração de
habeas corpus
contra sentença que, após condenar a paciente como incurso nas penas do art. 33, caput, c/c artigo 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/06, manteve-lhe a prisão preventiva, alegação de ausência de fundamentação da decisão que manteve a sua segregação cautelar e dos requisitos da segregação cautelar, bem como de ser genitora de 01 (uma) filha menor de 12 (doze) anos de idade, sendo que a sua genitora não teria condições de continuar cuidado da infante. Ainda, dificuldade de acesso entre a paciente e sua filha menor, ante a distância do local que está presa e impossibilidade de fornecimento de produtos básicos na unidade prisional pela genitora da paciente, pois os mercadinhos no interior das unidades prisionais foram fechados.

II. Questão em discussão

São as seguintes questões em discussão: (i) examinar a idoneidade da prisão cautelar imposta a paciente; (ii) verificar a possibilidade de revogar a prisão preventiva ausência de fundamentação da decisão que manteve a sua segregação cautelar e dos requisitos da segregação cautelar; (iii) ser genitora de 01 (uma) filha menor de 12 (doze) anos de idade, sendo que a sua genitora não teria condições de continuar cuidado da infante; (iv) dificuldade de acesso entre a paciente e sua filha menor, ante a distância do local que está presa; e (v) impossibilidade de fornecimento de produtos básicos na unidade prisional pela genitora da paciente, pois os mercadinhos no interior das unidades prisionais foram fechados.

III. Razões de decidir

A paciente impetrou
habeas corpus
n. 1023382-85.2024.8.11.0000, suscitando tese praticamente idêntica a do presente
writ

A reiteração de pedido sem a demonstração de fatos novos que justifiquem nova análise da alegada ilegalidade configura indevida repetição de impetração, violando os princípios da estabilidade e segurança jurídica.

A tese defensiva relativa à ausência de fundamentação e dos requisitos para a prisão preventiva já foi apreciada e rejeitada por este Tribunal no julgamento do Habeas Corpus nº
1023382-85.2024.8.11.0000,
não havendo alteração fática que justifique nova análise
.

Parcialmente conhecida a ordem, exclusivamente para que sejam analisados os novos fatos trazidos à tona pelo impetrante, quais sejam:
a declaração da avó materna sobre as dificuldades em cuidar da filha da paciente, as dificuldades enfrentadas pela prole da paciente em visitá-la, e pela genitora em levar os produtos básicos até a cadeia feminina de Nova Xavantina/MT
.

Conforme demonstrado pela própria genitora da paciente, apesar das dificuldades cotidianas, a infante encontra-se sob seus cuidados, o que revela a prescindibilidade da paciente. Ainda, não se trata de um direito absoluto, devendo ser analisado a cada caso.

O suposto tráfico estaria sendo realizado na residência da paciente,
uma vez que fazia se sua residência uma verdadeira “boca de fumo”, demonstrando a nítida incompatibilidade com a garantia da proteção integral à criança
.

Não se pode falar em revogação da prisão preventiva em razão das dificuldades enfrentadas pela família para visitar a paciente, nem pelo fechamento dos mercadinhos internos dos presídios e cadeias, ou pela eventual dificuldade de fornecimento de produtos básicos à paciente por parte de sua genitora.

IV. Dispositivo

Ordem conhecida em parte e, nesta extensão, denegada.

Dispositivos relevantes citados: CF

art. 227; CPP arts. 318-A e 318-B;

Lei n. 11.343/2006

arts. 33 e 35;

Jurisprudência relevante citada:

STF

Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP; HC 197640/SP

STJ
HC 482.057/PB;
AgRg no HC 634.654/PR;

TJMT

N.U 1037455- 62.2024.8.11.0000; N.U 1008270-76.2024.8.11.0000; N.U 1031666-82.2024.8.11.0000

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor da paciente
TAMIZIA EVANGELISTA DOS SANTOS
, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT.

Extrai-se da impetração que a paciente se encontra presa em flagrante desde o dia 02 de março de 2024, em decorrência, em tese, do delito tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006. Após a tramitação processual a beneficiário foi condenada a uma pena privativa de liberdade de 09 (nove) anos de reclusão, em regime fechado, e, ao pagamento de 1.300 (mil e trezentos) dias-multa, sendo lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

Assevera que interpôs recurso de apelação que aguarda julgamento.

Em síntese, o impetrante sustentou que a paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: I) ausência de fundamentação da decisão que manteve a sua segregação cautelar; II) ausência dos requisito da segregação cautelar; III) genitora de 01 (uma) filha menor de 12 (doze) anos de idade; IV) possuidora de condições pessoais favoráveis (primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação); V) dificuldade de acesso entre a paciente e sua filha menor, ante a distância do local que está presa; e, VI) impossibilidade de fornecimento de produtos básicos na unidade prisional pela genitora da paciente, pois os mercadinhos no interior das unidade prisionais foram fechados.

Pelas razões expostas, requereu a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para ser concedido o direito de recorrer em liberdade nos autos da ação penal nº 1000541-45.2024.8.11.0017, ainda que mediante aplicação de medidas cautelares diversas. Subsidiariamente, requer a substituição da prisão preventiva por domiciliar, para que possa prestar todos os cuidados necessários a suas filhas menores (Id. 272476872). Juntou documentos.

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão de id. 273489374.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 273560857.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner, manifestou pelo parcial conhecimento, e, na parte conhecida, pela denegação da ordem (id. 276202861), sintetizando com a seguinte ementa:

“Habeas corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Sentença condenatória.

1)
Pleito de revogação da prisão preventiva
. Pretensão de recorrer em liberdade. Improcedência. Esta Colenda Câmara, nos autos do HC nº 1023382-85.2024.8.11.0000, já deliberou acerca da fundamentação e requisitos da prisão preventiva, bem como sobre os predicados pessoais da paciente. Writ que não deve ser conhecido quanto a esses pontos.

2) Almejada a concessão de prisão domiciliar para cuidar de filha menor de 12 (doze) anos.
Impossibilidade. A infante, segundo consta dos autos, está sob os cuidados da avó materna, não sendo imprescindível a presença da mãe para assegurar os cuidados à criança.

3)
Pleito de revogação da prisão preventiva em razão da distância entre a unidade prisional e a cidade onde residem os familiares da paciente
. Descabimento. Não consta que tal pedido tenha sido submetido à apreciação da autoridade impetrada, configurando supressão de instância.

4) Pedido de revogação da prisão preventiva devido à impossibilidade de fornecimento de produtos básicos de higiene após o fechamento do mercado interno da cadeia. Inviabilidade.
O Governo do Estado garantiu recentemente o fornecimento regular de produtos básicos de higiene aos detentos do Estado.

5) Parecer pelo parcial conhecimento da impetração e, na parte conhecida, pela denegação da ordem.”

É o relatório do necessário.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor da paciente
TAMIZIA EVANGELISTA DOS SANTOS
, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT.

Inicialmente calha destacar que a paciente e o coacusado foram denunciados pelos delitos, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas (arts. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006) (id. 272476877, p. 213/215).

A prisão em flagrante da beneficiária foi convertida em preventiva nos seguintes termos:

“Colhe-se do auto de prisão que os flagrados foram detidos em estado de flagrância, nos termos do artigo 302 do Código de Processo Penal, tendo sido ouvidos no respectivo auto, na sequência legal, o condutor, testemunhas e os conduzidos, estando o instrumento devidamente assinado por todos.

Em relação ao pedido de relaxamento da prisão em flagrante apresentado pela defesa, verifica-se que o STF decidiu, recentemente, que é válido o ingresso da polícia em residência, quando o agente, ao visualizar a viatura policial, sai correndo em atitude suspeita para o interior de sua casa (STF, HC 169.788, Plenário, 01/03/2024).

Assim, entendo que, em hipóteses como a presente, não se constata ilegalidade patente, que justificasse a declaração da nulidade da prisão e do sucessivo inquérito policial.

Verifico que a prisão foi efetuada legalmente e na forma do artigo 304 do Código de Processo Penal. Não existem, portanto, vícios formais ou materiais que venham a macular a peça e não sendo o caso de aplicação do artigo 310, §1º, do Estatuto Processual Penal, razão pela qual HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante.

Sobre a possibilidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva dos custodiados Antônio e Tamizia, vislumbro que se encontram reunidos os pressupostos básicos e indispensáveis para a adoção da medida de excepcionalidade: prova da existência do crime (boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão e auto de constatação provisória de substância entorpecente) e indícios suficientes de autoria (depoimentos testemunhais colhidos na fase extrajudicial), o que demonstra a presença do fumus comissi delicti.

Em relação ao periculum libertatis, mostra-se necessária para garantia da ordem pública, pois, conforme consta dos autos, o custodiado Antônio possui passagem pelo cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas (ID 143158496), bem como a custodiada Tamizia possui passagens pelo cometimento, em tese, dos crimes de furto e tráfico de drogas (ID 143158497), o que evidencia a reiteração delitiva e, consequentemente, sua periculosidade social.

Além disso, mostra-se necessária para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta das condutas imputadas aos custodiados e da quantidade expressiva de substância entorpecente apreendida, isto é, cerca de 21 porções pequenas, 04 porções médias e 02 Tabletes grandes de substância análoga a maconha, além de 13 porções pequenas e 03 porções médias de substância análoga a cocaína, evidenciando também diversidade de substâncias entorpecentes, o que reforça a suspeita do crime de tráfico de drogas.

Ademais, verifica-se que o delito foi praticado, em tese, em uma casa onde residem um infante e um adolescente, o que reforça a gravidade em concreto do fato
.

Assim, preenchida a hipótese de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I, do CPP, verifico a existência de elementos concretos aptos a justificar a custódia antecipada, não havendo que se falar em medidas alternativas do artigo 319, do CPP.

ANTE O EXPOSTO, preenchidos os requisitos legais, converto a prisão em flagrante dos custodiados ANTÔNIO DA COSTA SOUSA E TAMIZIA EVANGELISTA DOS SANTOS em preventiva, com base na garantia da ordem pública.

Expeçam-se os respectivos mandados de prisão...”
(id. 272476877, p. 165/167).

O pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido, tendo a autoridade apontada como coatora consignado que:

“II) DA PRISÃO PREVENTIVA

Incialmente, no que se refere a acusada Tamizia Evangelista dos Santos, registra-se que o mesmo pedido foi recentemente analisado por este juízo nos autos de n. 1000328-39.2024.8.11.0017.

No mais, tenho que o pleito defensivo não comporta acolhimento, pois o requerimento formulado não se mostra acompanhado de prova documental apta a demonstrar que a acusada exerce a guarda dos filhos, e que estes dependem única e exclusivamente de sua presença, tão pouco ficou comprovado o prejuízo causado pelo afastamento da mãe, por ora, do seio familiar.

Nesse sentido:

A despeito de o acusado possuir um filho menor, não faz jus ao benefício da prisão domiciliar, nos termos do art. 318, VI, do CPP, uma vez que o deferimento do pedido está condicionado à inequívoca comprovação de ser o acusado o único responsável pelos cuidados da criança, o que não ocorreu, na hipótese. Precedentes. (AgRg no HC n. 887.654/RO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 21/3/2024.)

Ainda, no que se refere a ambos os acusados, Antonio da Costa Sousa e Tamizia Evangelista dos Santos, cumpre salientar que a prisão preventiva e a prisão provisória decretada pelo juiz em qualquer fase do inquérito ou da instrução criminal, para garantir a ordem jurídica e social, e tem cabimento quando ficarem bem demonstrados o “fumus boni iuris” (pressupostos), “periculun in mora” (fundamentos) e estiverem presentes as condições de sua admissibilidade.

Assim, eventuais condições pessoais favorável, tais como bons antecedentes, trabalho lícito, primariedade e residência fixa, por si sós, não impedem a prisão cautelar, quando presentes os requisitos legais para sua decretação.

Quanto à eventual ofensa ao princípio da homogeneidade, tem-se que “diante de sua natureza processual, a prisão preventiva não guarda vínculo algum com o provimento final da ação penal correlata, sendo admitida sempre que satisfeitos os requisitos e pressupostos normativos, previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, como ocorre in casu” (N.U 1012872- 86.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 10/10/2019).

No caso dos autos, verifica-se que permanecem inalteradas as circunstâncias que ensejaram o cárcere cautelar. Inclusive, a defesa não evocou a existência de fatos contemporâneos. Nesse viés, colaciona-se o entendimento do TJMT:

Não existindo fato novo superveniente que justifique a revogação da prisão preventiva, deve ela ser mantida, pois, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, as medidas cautelares são gravadas com a cláusula rebus sic stantibus, segundo a qual autoriza a manutenção da medida extrema enquanto persistir sua necessidade, podendo o magistrado revogá-las ou substituí-las quando constatar a falta de motivo para que subsistam, bem como decretá-las novamente se sobrevierem razão que a justifiquem. (N.U 1004764-63.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022)

De mais a mais, há audiência aprazada, de sorte que a necessidade da prisão será reavaliada quando do encerramento da instrução e prolação da sentença.

Assim, inexistindo mudança fática relevante apta a ensejar decisão em sentido diverso, mantenho a prisão preventiva dos acusados ANTONIO DA COSTA SOUSA e TAMIZIA EVANGELISTA DOS SANTOS, nos termos da decisão acostada nos autos de n. 1000328-39.2024.8.11.0017, cuja referência faço per relationem. Nesse sentido:

Esta Corte reputa válida a utilização da técnica da fundamentação aliunde (per relationem), na qual o magistrado se utiliza de decisão anterior, ainda de forma implícita, como razão de decidir para manter a segregação cautelar, decretada anteriormente por ocasião da prisão flagrante. (AgRg no RHC n. 180.032/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023).

Cientifique-se o Ministério Público e a defesa.

EXPEÇA-SE o necessário para o cumprimento do feito...”
(id. 272476877, p. 277/278).

Novamente, a paciente requereu a revogação da prisão preventiva, que foi indeferido pela autoridade judicial:

“Vistos, etc.

Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa de TAMIZIA EVANGELISTA DOS SANTOS, autuada pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 33 e art. 35, ambos da Lei 11.343/06.

Realizada a audiência de custódia no dia 03/03/2024, o Juízo converteu o flagrante em prisão preventiva.

Em seguida, a Defesa pugnou pela revogação do cárcere cautelar (id. 148355199).

Instado, o Ministério Público manifestou-se contrariamente ao pleito defensivo (id. 149109065).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. DECIDO.

No tocante a revogação/manutenção da prisão, é imprescindível observar o que preceitua o disposto da lei, no art. 316, “caput” e parágrafo único, do Código de Processo Penal:

Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.

Examinando os autos, verifico que a autuada se encontra presa desde o dia 03/03/2024, percorrendo lapso temporal de apenas 21 (vinte e um) dias entre a prisão e o pedido de revogação do cárcere preventivo (23/03/2024).

Por ora, entendo que o prazo ainda está em andamento, bem como não houve quaisquer elementos que sejam capazes de alterar o cenário fático sobre o qual a decisão anterior foi proferida, inexistindo mudança fática relevante e apta na constrição cautelar outrora decretada.

Ainda, a simples alegação de que a autuada mantém a guarda de seus filhos, motivo pelo qual, subsidiariamente, requer a prisão domiciliar, não merece prosperar. Primeiramente, conforme declaração colhida em audiência de custódia, a autuada afirmou que a avó dos infantes se responsabilizou pela tutela destes no momento da prisão. Além disso, denota-se que drogas foram encontradas na residência da autuada, adiante nos termos do depoimento prestado em audiência, declarou ser usuária de substância entorpecente, evidenciando, assim, o seu desmazelo para com a educação e cuidado dos filhos, os submetendo a ambiente nocivo e prejudicial.

Nesse sentido:

A despeito de o acusado possuir um filho menor, não faz jus ao benefício da prisão domiciliar, nos termos do art. 318, VI, do CPP, uma vez que o deferimento do pedido está condicionado à inequívoca comprovação de ser o acusado o único responsável pelos cuidados da criança, o que não ocorreu, na hipótese. Precedentes. (AgRg no HC n. 887.654/RO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 21/3/2024.)

Cumpre salientar que a prisão preventiva e a prisão provisória decretada pelo juiz em qualquer fase do inquérito ou da instrução criminal, para garantir a ordem jurídica e social, e tem cabimento quando ficarem bem demonstrados o “fumus boni iuris” (pressupostos), “periculun in mora” (fundamentos) e estiverem presentes as condições de sua admissibilidade.

Assim, eventuais condições pessoais favorável, tais como bons antecedentes, trabalho lícito, primariedade e residência fixa, por si sós, não impedem a prisão cautelar, quando presentes os requisitos legais para sua decretação.

Quanto a eventual ofensa ao princípio da homogeneidade, tem-se que “diante de sua natureza processual, a prisão preventiva não guarda vínculo algum com o provimento final da ação penal correlata, sendo admitida sempre que satisfeitos os requisitos e pressupostos normativos, previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, como ocorre in casu” (N.U 1012872- 86.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 10/10/2019).

Assim, inexistindo mudança fática relevante apta a ensejar decisão em sentido diverso, mantenho a prisão preventiva da acusada TAMIZIA EVANGELISTA DOS SANTOS, nos termos da decisão ao id. 143160508 e id. 143160509, cuja referência faço per relationem. Nesse sentido:

Esta Corte reputa válida a utilização da técnica da fundamentação aliunde (per relationem), na qual o magistrado se utiliza de decisão anterior, ainda de forma implícita, como razão de decidir para manter a segregação cautelar, decretada anteriormente por ocasião da prisão flagrante. (AgRg no RHC n. 180.032/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023).

Cientifique-se o Ministério Público e a Defesa...”
(id. 272476877, p. 399/401).

Na audiência da instrução e julgamento a prisão preventiva foi mantida:

“...Ainda, como toda e qualquer medida cautelar (na seara penal), a prisão preventiva está condicionada à presença conjunta de prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria – fumus comissi delicti - e também se demonstrar que há perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado – periculum in libertatis, os quais, no caso em comento, restaram demonstrados quando da decretação da medida e, ainda, estão sujeitos à cláusula rebus sic stantibus, ou seja, enquanto existir a situação que a ensejou, ela deve ser mantida.

Por ora, entendo que o prazo ainda está em andamento, bem como não houve quaisquer elementos que sejam capazes de alterar o cenário fático sobre o qual a decisão anterior foi proferida, inexistindo mudança relevante e apta na constrição cautelar outrora decretada.

A segregação ainda se mostra necessária e mais adequada do que as medidas cautelares diversas da prisão, notadamente levando em consideração o risco gerado pelo estado de liberdade dos investigados.

Quanto a eventual ofensa ao princípio da homogeneidade, tem-se que “diante de sua natureza processual, a prisão preventiva não guarda vínculo algum com o provimento final da ação penal correlata, sendo admitida sempre que satisfeitos os requisitos e pressupostos normativos, previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, como ocorre in casu” (N.U 1012872- 86.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 10/10/2019).

“A simples probabilidade de o paciente, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua pena em regime menos gravoso do que o fechado não é suficiente para lhe conferir a liberdade, notadamente porque toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, por si só, não fere o princípio da homogeneidade.” (N.U 1019143- 09.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/11/2022, Publicado no DJE 11/11/2022)

Pelos motivos exposto, mantenho a prisão preventiva dos réus ANTÔNIO DA COSTA SOUSA e TAMIZIA EVANGELISTA DOS SANTOS.

Dou por encerrada a instrução. Dê-se vista à defesa para apresentar memoriais no prazo legal. Após, venham os autos conclusos para sentença...”
(ID. 272476877, P. 436/437).

A paciente e o coacusado foram condenados pela prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas (arts. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006), a uma pena definitiva de 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.300 (mil e trezentos) dias-multa, sendo negado o direito de recorrer em liberdade,
in verbis
:

“
Possibilidade de recorrer em liberdade

Toda medida cautelar, sobretudo a prisão preventiva, é amparada pelo princípio da proporcionalidade cujos elementos estão expressamente previstos no art. 282 do CPP, com a redação dada pela Lei 12.403/11.

No caso em tela, há provas de autoria e materialidade, razão pela qual o réu foi condenado nos autos.

Assim, NEGO à ré o direito de recorrer em liberdade e mantenho a prisão preventiva da acusada, considerando sua condenação e o quantum da pena.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por meio de incidente de uniformização de jurisprudência, fixou o seguinte Enunciado: “50. A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade”...”
(id. 272476877, p. 481).

Da sentença condenatória foi interposto recurso de apelação criminal que está em tramitação, bem como a paciente impetrou
habeas corpus
n. 1023382-85.2024.8.11.0000, suscitando tese praticamente idêntica a do presente
writ
(id. 272478854), sendo denegada a ordem, restando assim ementado:

“
HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ARTS. 33, CAPUT E 35, CAPUT DA LEI Nº 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
NULIDADE DAS PROVAS
– ALEGADA INVASÃO DOMICILIAR – INVIABILIDADE –

MATÉRIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS – PLEITO INCABÍVEL NA VIA ELEITA – TESE APRECIADA E RECHAÇADA PELA AUTORIDADE APONTADA COM COATORA QUANDO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA –
NEGATIVA DE AUTORIA
– WRIT CONSTITUCIONAL QUE NÃO VIABILIZA REALIZAÇÃO DE TAREFA ANALÍTICA APROFUNDADA DA PROVA – AÇÃO MANDAMENTAL E NÃO DE CONHECIMENTO –
CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
– IMPERTINÊNCIA –

DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA MATERIALIDADE, INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, A FIM DE EVITAR A REITERAÇÃO DELITIVA – ART. 93, IX DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – APREENSÃO DE MAIS DE UM TIPO DE DROGA – ELEMENTOS QUE INDICAM HABITUALIDADE NA MERCANCIA ESPÚRIA –
BOAS CONDIÇÕES SUBJETIVAS DA BENEFICIÁRIA
– IRRELEVÂNCIA – CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES – PRETENDIDA
SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR (ART. 318, III E V, DO CPP
) – PACIENTE GENITORA DE 01 (UMA) FILHA MENOR – ALEGADA IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DAS INFANTES – IMPROCEDÊNCIA – PRECEDENTE (V. G. HC COLETIVO STF Nº 143.641/SP) – DIREITO NÃO ABSOLUTO, DEVENDO SER ANALISADO A CADA CASO – SUPOSTO TRÁFICO ILEGAL DE DROGAS NO ÂMBITO DA RESIDÊNCIA FAMILIAR –
INFANTES EM SITUAÇÃO DE RISCO
– GARANTIA DE PROTEÇÃO INTEGRAL ÀS CRIANÇAS – ART. 227 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – MANUTENÇÃO DA DECISÃO –
ORDEM DENEGADA
.

A suposta nulidade apontada não se revela, primeiramente em razão de não ser o habeas corpus remédio adequado quando ajuizado com o objetivo de promover análise da prova penal, reexame do conjunto probatório regularmente produzido, reapreciação de matéria de fato e revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento (RHC 216084 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 04/12/2023, publicado em 13/12/2023).

Além disso, a tese de nulidade foi apreciada e rejeitada pela autoridade apontada como coatora, quando da prolação da sentença.

A decisão que decretou a prisão se mostra fundamentada na materialidade, indícios suficientes de autoria e garantia da ordem pública, em razão da a gravidade concreta das condutas perpetradas revelar-se a partir da apreensão de mais de um tipo de droga.

O habeas corpus não se presta ao trabalho de profundo mergulho no contexto fático-probatório para excluir-se da autoria a pessoa do imputado, uma vez que é tarefa típica da ação penal de conhecimento e não da ação mandamental, de rito célere e documental.

A decisão que observa o princípio insculpido no artigo 93, IX, do Texto Magno e mostra que a prisão antecipada se revela imprescindível para a garantia da ordem pública, devidamente justificada, não deve ser taxada de sem fundamento.

Eventuais condições pessoais favoráveis aventadas na impetração não garantem, de per si, a liberdade almejada, quando presentes os requisitos da prisão preventiva.

Demonstrada a necessidade da segregação cautelar, incabível a aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.”

No presente
habeas corpus
a paciente anexa uma declaração realizada perante o Cartório do 2ª Ofício da Comarca de São Félix do Araguaia da sua genitora – Telma Pereira Evangelista –, a qual está com a guarda da filha menor da paciente, de que está com a saúde debilitada:

“QUE é genitora da Sra. Tamizia Evangelista dos Santos; QUE a Sra. Tamizia possui 02 (duas) filhas menores, sendo Clarice Evangelista Matos e Ariely Evangelista Lima; QUE suas netas moram com a genitora Tamizia; QUE a Sra. Tamizia é responsável e garantidora do sustento e educação de suas netas; QUE sua filha reside na cidade de Luciara - MT desde quando nasceu; QUE sua filha é conhecida por todos; QUE sua filha sempre dedicou seus cuidados às filhas menores, Clarice de 15 anos e Ariely de 05 anos; QUE no momento as menores estão residindo com a declarante a aproximadamente 05 KM da Cidade de Luciara - MT; QUE tem sido difícil para a menor Ariely lidar com a falta da mãe; QUE são constantes os momentos de tristeza, dificuldade na escola e choro em decorrência da ausência da mãe; QUE tem sido difícil para a declarante lidar com a situação; QUE inclusive passou a ter crise de ansiedade, insônia, fazendo uso de medicamento com prescrição médica, sendo o Clonazepam; QUE é responsável em levar ambas netas para a escola; QUE a maior dificuldade é deslocar-se de moto, cerca de 05 KM, ainda mais nesse tempo chuvoso, estrada de chão, com barro muito escorregadio; QUE a vida de declarante mudou completamente após a prisão da Sra. Tamizia, tendo passado por sérios problemas com ansiedade, uso constante de medicamentos, precisando ainda lidar com a criação das netas; QUE é muito dolorido, pois as menores sofrem com toda essa situação; QUE suas netas enquanto estavam aos cuidados de sua filha, sempre foram muito bem cuidadas; QUE ele declarante se responsabiliza cível e criminalmente pelas declarações deste instrumento público. NADA MAIS.”
(id. 272478852).

Portanto, a manutenção da segregação da paciente na sentença condenatória já foi analisada por esta Egrégia Corte de Justiça, para
evitar a reiteração delituosa por parte da paciente, vez que ela ostenta passagens pelo cometimento, em tese, dos crimes de furto e tráfico de drogas.

Portanto, consoante ao parecer, o
writ

deve ser parcialmente conhecida, exclusivamente para que sejam analisados os novos fatos trazidos à tona pelo impetrante, quais sejam:
a declaração da avó materna sobre as dificuldades em cuidar da filha da paciente, as dificuldades enfrentadas pela prole da paciente em visitá-la, e pela genitora em levar os produtos básicos até a cadeia feminina de Nova Xavantina/MT
.

Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.

I. Caso em exame . Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

2. O impetrante alega constrangimento ilegal, sob os fundamentos de ausência de requisitos para a manutenção da prisão preventiva, excesso de prazo na custódia cautelar e existência de predicados pessoais favoráveis.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão:
(I) determinar se há reiteração indevida de pedido em relação às alegações de ausência de fundamentos para a prisão preventiva e de predicados pessoais favoráveis
; e (II) analisar se há excesso de prazo na custódia cautelar do paciente.

III. Razões de decidir

4.
A reiteração de pedido sem a demonstração de fatos novos que justifiquem nova análise da alegada ilegalidade configura indevida repetição de impetração, violando os princípios da estabilidade e segurança jurídica.

5 A tese defensiva relativa à ausência de fundamentação para a prisão preventiva já foi apreciada e rejeitada por este Tribunal no julgamento do Habeas Corpus nº 1005841-39.2024.8.11.0000, não havendo alteração fática que justifique nova análise
.

6. O reconhecimento do excesso de prazo na custódia cautelar exige a comprovação de desídia ou inércia do Poder Judiciário, o que não se verifica no caso concreto. O processo transcorre regularmente, com sentença condenatória proferida e recurso de apelação já julgado, sem paralisações indevidas.

7. O entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça reforça que o excesso de prazo não se aferirá pela simples soma aritmética dos prazos processuais, mas sim pela análise substancial das circunstâncias do caso concreto, levando em conta a complexidade da causa, o número de réus, a necessidade de realização de diligências probatórias e eventuais incidentes processuais. Inexistindo desídia judicial ou atraso injustificado na condução do feito, não há que se falar em violação ao princípio da razoável duração do processo.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
‘1. A reiteração de pedido de Habeas Corpus, sem fatos novos, inviabiliza nova análise da impetração
. 2. O excesso de prazo na custódia cautelar não decorre da simples soma aritmética dos prazos, mas da análise das circunstâncias concretas do processo, sendo imprescindível a demonstração de desídia judicial para sua caracterização.’

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. LXVIII; CPP, arts. 312 e 316.

Jurisprudências relevantes citadas: STF, HC 228300 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 22/08/2023; STJ, AgRg no HC 923705/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 16/10/2024.”
(N.U 1037455- 62.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 07/03/2025)

Desse modo,
não conheço o presente
writ
no que tange aos pedidos já julgados no HC nº 1023382-85.2024.8.11.0000.

Por outro lado, a declaração pública anexada aos autos, unilateral,
na qual a Srª Telma Pereira Evangelista, genitora da paciente, relata as dificuldades em cuidar da prole da paciente, as infantes Clarice (15 anos de idade) e Ariely (05 anos de idade), razão pela qual requer a concessão da prisão domiciliar com fundamento no artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal.

Contudo, conforme demonstrado pela própria Srª Telma Pereira Evangelista, apesar das dificuldades cotidianas, a infante Ariely encontra-se sob seus cuidados, o que revela a prescindibilidade da paciente.

Frise-se, o escopo da lei ao determinar a substituição do encarceramento pela prisão domiciliar é proteger a infância e os interesses indisponíveis das crianças, evitando-se que sejam penalizadas e sofram as consequências decorrentes da prisão de suas mães, contudo, sem que o benefício seja utilizado como uma espécie de “escudo” pelas genitoras para a prática recorrente de delitos.

Por conseguinte, não restam dúvidas de que a
colocação da encarcerada em regime domiciliar em tais hipóteses deve priorizar o princípio da proteção integral da criança
.

E assim o é porque, como bem frisou o Exmo. Ministro Celso de Mello na relatoria do Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP, o fato de ser mãe, por si só, não é suficiente para a conversão da prisão preventiva em domiciliar, devendo ser analisada também a conduta e a personalidade da presa e, sobretudo,
a conveniência e o atendimento ao superior interesse do menor
, afinal, o intuito da norma do Código de Processo Penal que prevê a prisão domiciliar às mulheres gestantes ou com filhos menores de 12 (doze) anos é a
proteção ao infante
, e não sua utilização como salvo-conduto para a mãe envolvida na criminalidade.

Assim, apesar da imprescindibilidade de uma mãe para o seu filho seja considerada presumida, não se trata de um direito absoluto, devendo ser analisado a cada caso.

Com isso, infere-se que o artigo 318-A do Código de Processo Penal não possui incidência irrestrita e automática, ao revés, por tratar-se de ato restritivo de liberdade, mesmo que mais benéfico do que a prisão preventiva em seus moldes tradicionais [recolhimento em cárcere], exige do magistrado o exame da conveniência da medida à luz das vicissitudes do caso concreto.

Nesse sentido:

(...) 3. A discriminação, nos incisosI e II do art. 318-A, de hipóteses aptas a inviabilizar a concessão da medida em nada obsta que o julgador eleja, no caso concreto, outras excepcionalidades que justifiquem a não concessão da prisão domiciliar, desde que fundamentadas em reais peculiaridades que indiquem maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor cumprimento da teleologia da norma, na espécie, a integral proteção do menor. 4. A possibilidade de excepcionar a aplicação da prisão domiciliar é ínsita ao juízo de cautelaridade, que deve sempre guardar correspondência com a situação fática sub judice. "É bom destacar que essa nova regra [art. 318-A do CPP] não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto" (HC 157.084/ Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES). (...) 8. Ordem de habeas corpus denegada”
(HC 482.057/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 28/06/2019)

Assim, apesar da imprescindibilidade de uma mãe para o seu filho seja considerada presumida, não se trata de um direito absoluto, devendo ser analisado a cada caso.

Ademais, o posicionamento das Cortes Superiores, tal benefício não é aferido como um salvo-conduto para todas as mães que possuem filhos menores de 12 anos, ou seja, a concessão se enquadra em situações excepcionalíssimas, no qual deverá expor de forma fundamentada.

Dessa forma, a separação excepcionalíssima da mãe de seu filho, com a decretação da segregação, somente pode ocorrer quando violar direitos do menor ou do deficiente, tendo em vista a força normativa da nova norma que regula o tema – Lei 13.769/2018, que inseriu os artigos 318-A e 318-B no Código de Processo Penal.

Todavia, o suposto tráfico estaria sendo realizado na residência da paciente,
uma vez que fazia se sua residência uma verdadeira “boca de fumo”, demonstrando a nítida incompatibilidade com a garantia da proteção integral à criança
.

Por certo, o direito à prisão domiciliar deve ser aferido mediante ponderação entre o risco social advindo da conversão da custódia preventiva e as razões humanitárias em prol da proteção integral do direito das crianças.

No caso, a gravidade concreta dos fatos imputados à paciente e o
“registro de que [...] pratica o tráfico na residência, constituem situação excepcional a obstar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar”
(STF, HC 197640/SP, Relator: Min. Alexandre de Moraes – 17.2.2021).

No mesmo sentido, anote-se julgado do c. STJ:

“Indefere-se o pleito de prisão domiciliar à mãe de filho menor de 12 anos quando [...] as instâncias ordinárias concluírem pela dedicação da custodiada ao tráfico de entorpecentes por ser a residência local de práticas delitivas, colocando em risco a criança.”
(AgRg no HC 634.654/PR, Relator: Min. João Otávio De Noronha – 7.5.2021)

Desse modo, considerando que a presença da genitora se demonstra totalmente contrária aos interesses de proteção integral aos infantes, conforme assegurar a Carta Magna brasileira de 1988,
in verbis
:

“Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.”

Embora o delito supostamente imputado à beneficiária não envolva violência e grave ameaça à pessoa, não restou evidenciada a imprescindibilidade de seus cuidados em relação às infantes.

Conforme se infere da orientação jurisprudencial deste Sodalício:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO – PRISÃO DOMICILIAR – INVIABILIDADE – MENOR QUE RESIDE COM A AVÓ MATERNA – PACIENTE QUE NÃO EXERCIA O CUIDADO DO INFANTE – PRESCINDIBILIDADE DA MÃE – EXCEPCIONALIDADE DO CASO EVIDENCIADA – ORDEM NÃO CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Embora o art. 318-A do CPP tenha imposto um poderdever de substituir a prisão preventiva por domiciliar de gestante, mãe de criança menor de 12 anos ou mulher responsável por pessoa com deficiência, a medida poderá ser negada, quando identificada situação excepcionalíssima que revele a inadequação da medida.

A prisão domiciliar tem por objetivo a proteção da criança, não sendo lícito permitir que a parte invoque do benefício como salvo-conduto permanente para toda e qualquer situação, independentemente da necessidade ou risco que a sua liberdade possa oferecer aos filhos.

A prisão domiciliar, enquanto medida substitutiva da prisão preventiva, somente será admitida quando demonstrado que a prole, menor de 12 anos de idade, depende exclusivamente dos cuidados de sua genitora.

Evidenciado que a criança estava sob os cuidados de parente próximo, inexistindo responsabilidade da genitora, inviável invocar o direito à prisão domiciliar.”
(N.U 1008270-76.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024).

Por outro lado, não se pode falar em revogação da prisão preventiva em razão das dificuldades enfrentadas pela família para visitar a paciente, nem pelo fechamento dos mercadinhos internos dos presídios e cadeias, ou pela eventual dificuldade de fornecimento de produtos básicos à paciente por parte de sua genitora.

Não é possível revogar a prisão preventiva em razão da distância entre a unidade prisional em que se encontra a paciente e a cidade de seus familiares. Não se pode negar a possibilidade do pedido de transferência para uma unidade prisional mais próxima dos familiares da paciente.

Entretanto, não há nos autos qualquer notícia de que a paciente tenha solicitado tal transferência ao juízo da primeira instância, o que impede a análise por este Sodalício, sob pena de supressão de instância.

Nesse sentido:

“Não comporta análise por este eg. Tribunal de Justiça o requerimento de transferência para estabelecimento prisional em outro Estado da Federação, formulado em caráter subsidiário, quando a análise dos autos revela não ter sido o pleito apresentado ao d. juízo a quo, uma vez que sua apreciação diretamente por este eg. Sodalício acarretaria indevida supressão de instância; inexistindo, ademais, qualquer flagrante ilegalidade capaz de ensejar a concessão de ofício da ordem.”
(N.U 1031666-82.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024).

Por fim, o Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Justiça (SEJUS), garantiu o fornecimento regular de itens essenciais para a higiene e o bem-estar dos detentos.

Por todo o exposto,
em consonância com o parecer ministerial, conheço em parte o writ e, na parte conhecida,
denego
a ordem do
habeas corpus
impetrado em favor de
Tamizia Evangelista dos Santos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025